Tribunal: TJES
Processo: 5003235-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003235-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ PHILIPE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: LEANDRO LEMOS VEICULOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM DADO EM PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 -

A suspensão das cobranças relativas ao financiamento do veículo adquirido é juridicamente inviável no presente feito, porquanto a instituição financeira responsável pelo crédito não integra a relação processual. A medida afetaria direito de terceiro, o que é vedado sem a devida integração ao polo passivo.

2 - Em relação à motocicleta Honda NXR150 Bros, vermelha, placa MQT8G86, dada como parte do pagamento, verifica-se que o bem integra a relação jurídica litigiosa. Sua indisponibilidade é medida adequada para garantir a eficácia do provimento final, nos termos do art. 240 do CPC, em face da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3 - A medida liminar de indisponibilidade do bem, com a nomeação do agravante como seu depositário fiel, mostra-se adequada à preservação do objeto litigioso até a decisão de mérito, sem causar prejuízo desproporcional à parte adversa.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003235-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ PHILIPE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:
LEANDRO LEMOS VEÍCULOS EIRELI - ME

JUIZ DE DIREITO: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ PHILIPE SILVA DOS SANTOS
,
porquanto irresignado com a

decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, firmado com
LEANDRO LEMOS VEÍCULOS EIRELI - ME.

Afirma a Recorrente que adquiriu o veículo Eco Sport XLT, 1.6, FLEX, 8V, 5P, cor preta, marca FORD, ano 2009, placa JST3C15 junto ao Agravado, vindo, posteriormente a detectar vícios ocultos, aduzindo, assim, estar impossibilitado de usar o bem em razão de suas péssimas condições, que teriam sido “maquiadas”. Adiciona que além de não poder usar o veículo, sua moto fora entregue como entrada na compra e se encontra retida na revendedora, sendo diários os transtornos para se deslocar até seu local de trabalho. Alega que vem recebendo cobranças e está na iminência de perder o veículo para o banco que o financiou e ter seu nome protestado.

A pretensão liminar recursal fora parcialmente deferida, a tornar a moto dada em pagamento bem indisponível, a figurar o Agravante como seu depositário fiel.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De início, impera destacar no caso presente, que o Autor-Agravante verte pedido de suspensão das cobranças do financiamento do veículo objeto da lide, financiamento que, contudo, fora firmado com terceira pessoa, estranha aos autos, ou seja, instituição financeira que não compõe a lide.

Tal realidade, muito claramente, está a inviabilizar a análise de seu pleito de suspensão das cobranças do financiamento, porquanto alcança direito de terceiro, inexistindo, ademais, alegações que confiram ilegalidade ao contrato de financiamento vigente.

Sobre a motocicleta Honda NXR150 Bros, vermelha, placa MQT8G86, chassi 9c2kd03306r031915, Renavan 00887569170, dada como pagamento inicial no contrato de compra e venda firmado entre as partes, entendo pertinente a pretensão liminar.

Ora, voltando-se a lide ao desfazimento do negócio e figurando a motocicleta com parte desta avença, natural que se considere tal veículo coisa litigiosa, à luz do artigo 240, do CPC, assim como o é o veículo adquirido e que encontra-se em posse do Autor.

Ponderada toda a realidade dos autos, tenho como prudente e razoável, porquanto presente a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano,
determinar a indisponibilidade da motocicleta
Honda NXR150 Bros, vermelha, placa MQT8G86, chassi 9c2kd03306r031915,
R
enavan 00887569170, dada como pagamento inicial no contrato de
compra e venda firmado entre as partes, ficando o Requer
ente
-Agrava
nte
como seu fiel depositário.

A medida liminar de indisponibilidade do bem, com a nomeação do agravante como seu depositário fiel, mostra-se adequada à preservação do objeto litigioso até a decisão de mérito, sem causar prejuízo desproporcional à parte adversa.

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tornar indisponível a motocicleta que compõe o contrato firmado entre as partes, tornando o Agravante o seu depositário fiel, nos termos acima especificados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.